Tribunal: TJSP
Processo: 2133752-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão do benefício almejado. Impossibilidade. Paciente que cumpre pena de 10 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário em

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão do benefício almejado. Impossibilidade. Paciente que cumpre pena de 10 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário em 14.11.2020. Ademais, a Recomendação no 62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar. Na hipótese em exame, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19, observando-se que o relatório médico juntado aos autos atesta que o paciente, portador de HIV e de hepatite C, se encontra em bom estado de saúde. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2133752-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente CLAUDIO
ALEXANDRE DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL
DEECRIM
2a
RAJ
-
ARAÇATUBA/DEECRIM UR2.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem do
presente habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133752-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2133752-39.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante:
RAFAELA
COMUNALE
ALEIXO
ZANCHETTA
(Defensoria Pública)
Paciente: Cláudio Alexandre dos Santos
VOTO No 23.206
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento
ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de
pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão do
benefício almejado. Impossibilidade. Paciente que cumpre pena de
10 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
e preencherá o requisito objetivo para a progressão ao regime
intermediário em 14.11.2020. Ademais, a Recomendação no
62/2020 do CNJ não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar
o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar. Na
hipótese em exame, não restou comprovado, pela documentação
acostada, que a unidade prisional não esteja adotando as medidas
necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19,
observando-se que o relatório médico juntado aos autos atesta que
o paciente, portador de HIV e de hepatite C, se encontra em bom
estado de saúde. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de CLÁUDIO ALEXANDRE DOS SANTOS contra
ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Alcides Lourenço Cabral Filho, do
DEECRIM de Araçatuba, sob a alegação de o paciente sofrer
constrangimento ilegal, consistente no indeferimento de seu pedido de
cumprimento da pena privativa de liberdade em regime domiciliar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133752-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta a impetrante, em síntese, que o
paciente cumpre pena privativa de liberdade, atualmente em regime
fechado, em unidade prisional superlotada, onde não lhe são
prestados os cuidados necessários à sua condição de portador de
HIV e de hepatite C, fazendo ele jus ao benefício postulado na origem,
tendo em vista a Recomendação no 62/2020 do CNJ, a qual trata de
medidas de contenção à referida pandemia.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar, com a sua subsequente confirmação, para que seja concedida
ao paciente a benesse da prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 112/113).
A autoridade impetrada prestou as informações
(fls. 117/125) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não conhecimento da impetração ou, subsidiariamente,
pela sua denegação (fls. 128/135).
É o relatório.
Devidamente processado o presente remédio
constitucional, a ordem deve ser denegada.
Exsurge dos autos que o paciente cumpre
pena de 10 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, em razão da unificação das penas a ele cominadas por
diversas condenações pela prática de furto e posse ilegal de arma de
fogo de uso restrito.
O término de cumprimento da pena está
previsto para 1o.01.2029 e o requisito objetivo para progressão ao
regime semiaberto será preenchido somente em 14.11.2020.
A defesa postulou, na origem, a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133752-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prisão domiciliar ao paciente, sendo o pleito indeferido pela autoridade
impetrada, por decisão prolatada em 27 de maio p.p. (fls. 48/52).
Diante do panorama evidenciado nos autos,
não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por intermédio da
presente via heroica, uma vez que o paciente foi condenado a pena
extensa de 10 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão e somente
resgatará o lapso temporal para progressão ao regime intermediário
em 14.11.2020.
Registre-se, por pertinente, em relação à
situação excepcional causada pela pandemia da COVID-19, que a
orientação exarada pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Recomendação no 62/2020, não é norma cogente, cabendo ao
julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão
domiciliar, com fundamento no art. 117 da LEP.
Na hipótese dos autos, afigura-se inviável a
pretendida a concessão de prisão domiciliar, com base
exclusivamente na aludida recomendação, haja vista não ter restado
comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional
não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da
disseminação da COVID-19, observando-se que o relatório médico
juntado aos autos atesta que o paciente, portador de HIV e de
hepatite C, se encontra em bom estado de saúde.
Por todo o explanado, há que se concluir
inexistirem elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as teses
sustentadas no reclamo de mérito, devendo a ordem ser denegada,
por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do presente
remédio constitucional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133752-39.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator